Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727794-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: FULLBLESS EVENTOS EIRELI DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição de ID 13856463. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator